Tribunal: TJDFT
Processo: 0730079-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0730079-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: HOSPITAL PRONTONORTE S/A REPRESENTANTE LEGAL: TERENCE ZVEITER DESPACHO Ciente do noticiado na petição de Id 30737933. Aguarde-se a sessão de julgamento. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de novembro de 2021